Tribunal: TJMT
Processo: 1012632-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012632-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA NAUARA BELLO TAGLIARI - CPF: 059.759.359-03 (ADVOGADO), MARIO KIRCHESCH - CPF: 414.127.619-72 (AGRAVANTE), MARIA LOURDES KIRCHESCH SANTANA - CPF: 005.641.229-04 (AGRAVADO), ALCEU DA SILVA SANTANA - CPF: 079.701.459-49 (AGRAVADO), MARLENE KIRCHESCH - CPF: 319.552.909-20 (AGRAVADO), LEANDRO KIRCHESCH - CPF: 654.668.371-72 (AGRAVADO), CHRISKELLYN KLEGIN RODRIGUES KIRCHESCH - CPF: 017.387.771-03 (AGRAVADO), GISELLI KIRCHESCH - CPF: 007.262.759-05 (AGRAVADO), CRISTHIANE KIRCHESCH MONTENEGRO - CPF: 344.938.308-67 (AGRAVADO), HENRIQUE SALDANHA MONTENEGRO - CPF: 275.381.588-71 (AGRAVADO), CRYSHNA LETICIA KIRCHESCH - CPF: 034.606.055-96 (AGRAVADO), DANIEL ANTONIO BORSARI KIRCHESCH - CPF: 044.086.335-00 (AGRAVADO), JOAO PEDRO BORSARI KIRCHESCH - CPF: 044.086.475-51 (AGRAVADO), MAURICIO KIRCHESCH FILHO - CPF: 000.201.911-62 (AGRAVADO), ALINE FRANCIELE BELLO KIRCHESCH - CPF: 046.391.401-50 (ADVOGADO), WASHINGTON FRAGOSO VERAS - CPF: 327.831.919-20 (ADVOGADO), CLAUDEIR JOSE DOS REIS - CPF: 883.494.709-68 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), DANNY LUIS GIRARDI BARBOSA - CPF: 017.522.335-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE GEORREFERENCIAMENTO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. AFERIÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. ART. 612 DO CPC. CONEXÃO COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. NÃO EXISTÊNCIA. NATUREZAS DIVERSAS. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE SE PROFERIR DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO DESPROVIDO.

1- O georreferenciamento, em sendo questão controvertida e que demanda maiores dilações, deve ser aferida em autos apropriados, nos termos do art. 612 do CPC, que estabelece que
“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
”.

2- Ainda que hajam bens em comum nos processos, tal fato por si só não autoriza a reunião dos processos, pois não há risco de decisões conflitantes, e não há pedido e causa de pedir em comum. A ação de extinção de condomínio tem natureza cível e a ação de inventário natureza sucessória, não existindo prejuízos e necessidade de reunião dos processos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012632-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRIO KIRCHESCH

AGRAVADO: MARIA LOURDES KIRCHESCH SANTANA e outros (11)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MÁRIO KIRCHESCH
contra decisão proferida em Ação de Inventário n. 1000627-63.2022.8.11.0024, da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu o pedido de georreferenciamento e regularização do principal imóvel inventariado, bem como a conexão com os autos de extinção de condomínio n. 0001455-91.2013.8.11.0024.

O agravante afirma que “
é em razão das particularidades do caso concreto, excepcionalmente, que se requer a reforma da decisão, objetivando a conexão com os autos de extinção de condomínio n. 0001455-91.2013.8.11.0024 e a realização de projetos de desmembramento, com georefenciamento, no imóvel de matrícula n. 10.385 do 1o CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, para que seja solucionada a controvérsia entre as partes, pacificando a questão e conferindo efetividade à tutela jurisdicional.
”

Defende que “
Há uma grande oportunidade de solução e pacificação da questão, através da reunião dos processos para solução final conjunta. Também está presente requisito legal concernente ao instituto da conexão, para que as ações possam ser reunidas
”.

Alude que, “
em que pese se tratar os autos de origem de inventário oriundo da morte da matriarca da família, Sra. Carolina Kirchesch, enquanto os autos n. 0001455-91.2013.8.11.0024 se trata de extinção de condomínio de bens deixados pelo patriarca, Sr. Gerhard Kirchesch, ambos possuem causa de pedir conexas, qual seja a divisão/partilha de bens que também eram de propriedade da falecida
.”

Fala que “
há também risco de decisões conflitantes, mormente porque há confusão de bens arrolados, conforme já mencionado no subitem anterior. Mostra-se muito mais interessante à real solução da lide a reunião dos processos para prolação de decisão a uma só vez, evitando-se assim divisão ou partilha conflitante entre si
”.

Assevera que, “
Em que pese não ser a regra processual a realização de georreferenciamento no bojo de uma ação de inventário, na qual, em tese, se poderia partilhar sem a realização de tal medida, o caso concreto clama pela adoção da referida medida de instrução, não apenas diante da necessidade de se individualizar o bem imóvel partilhável, como também com a finalidade constitucional de efetividade da tutela jurisdicional na pacificação social e real solução da controvérsia que existe entre os herdeiros, concretizando direitos constitucionais, como já amplamente demonstrado
.”

Expõe que “
da maneira como constado nas primeiras declarações, não houve a devida individualização do imóvel de matrícula 10.385 do 1o CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, bem como há confusão em relação a qual área do referido imóvel verdadeiramente deve ser objeto de partilha no inventário de origem.
”

Sustenta que “
a legislação pátria impõe atualmente a realização imediata do georreferenciamento em todas as ações judiciais que envolvem imóvel rural, ajuizadas a partir de 31 de outubro de 2005
”.

Aponta que, “
Caso haja prosseguimento do inventário sem a definição das matérias objeto do presente recurso, poderá haver decisão conflituosa entre as ações, além de prática de atos inúteis e/ou partilha equivocada ante a não individualização dos bens a serem partilhados
”.

Requer “
a) Seja concedido efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento; b) No mérito, seja dado provimento a este recurso mediante a reforma da decisão agravada, considerando as peculiaridades do caso concreto e o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional, para: b.1) determinar a conexão da ação de inventário de origem com a ação de extinção de condomínio n. 0001455-91.2013.8.11.0024; b.2) determinar a realização de georreferenciamento do principal imóvel inventariado, que pende de individualização em razão de outro forma de partilha pretérito.
” (id. 170447166).

A liminar foi indeferida (id. 170903695).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 173964660).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. José Basílio Gonçalves (id. 176572152).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MÁRIO KIRCHESCH
contra decisão proferida em Ação de Inventário n. 1000627-63.2022.8.11.0024, da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu o pedido de georreferenciamento e regularização do principal imóvel inventariado, bem como a conexão com os autos de extinção de condomínio n. 0001455-91.2013.8.11.0024.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL - DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA – CPC, art. 610 e ss. - dos bens deixados por CAROLINA BLASZWOSKA KIRCHESCH, tendo como parte(s)/interessado(s) MARIO KIRCHESCH e OUTROS em que fora nomeada inventariante a herdeiro MARIA DE LOURDES KIRCHESCH SANTANA.

As primeiras declarações foram apresentadas – Id. 106297513 – com a indicação dos co-herdeiros a serem citados/cientificados, retificação do valor da causa para R$. 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e pedidos diversos, alguns dos quais podem ser realizados diretamente pela inventariante e extrajudicialmente porque não há reserva de jurisdição, mormente porque nomeada inventariante, e, na hipótese em que recusado indevidamente, informar isto e pugnar pela análise dos pedidos e requisição judicial da exibição dos documentos.

Na qualidade de inventariante é possível que requeira diretamente à BUNGE ALIMENTOS informação que objetiva e, demonstrada a existência e utilidade, pugnar pelo bloqueio, assim como fazê-lo em relação aos arrendatários mencionados, UNIMED, ADMINISTRADOR DO BRASIL LTDA. e CONSÓRCIO SICREDI DE VEÍCULOS, razão pela qual, por ora, indefiro esses pedidos.

As citações/intimações pleiteadas já foram outrora deferidas e, como suso mencionado, na qualidade de inventariante, possível que solicite aos co-herdeiros eventual documentação pendente e necessária ao regular processamento da ação de inventário, sendo a ordem judicial subsidiária.

Há pedidos indicados no Id. Num. 107346210, os quais, por ora, indefiro.

A herança é uma universalidade de direito, um complexo de relações jurídicas e cada bem é possuído por todos os herdeiros de forma una e indivisível até a efetivação da partilha.

O herdeiro tem direito ao recebimento do quinhão que lhe cabe da herança deixada por um sucessor, esse de natureza patrimonial e diz respeito a todas as relações jurídicas patrimoniais, ativas ou passivas, que o de cujus possuía no momento da morte, negociável a partir da sucessão por meio do instrumento de cessão de direitos hereditários, a qual é relacionada ao direito sobre um quinhão da herança - uma fração ideal de todo o patrimônio do espólio, considerando os seus respectivos ativos e passivos.

Portanto, não é possível que qualquer dos herdeiros, sem autorização dos demais interessados e do juízo do inventário, comercialize bem individualizado do patrimônio do espólio.

As disposições da cessão de direitos hereditários devem se restringir aos quinhões do cedente e não pode versar sobre bem de forma específica e individualizada.

Ainda que possa ser objeto de cessão por escritura pública o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, é ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente e a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

A cessão a terceiro somente será eficaz e oponível a terceiros caso seja oportunizado o exercício do direito de preferência dos demais e os herdeiros manifestem seu desinteresse em exercê-lo.

O juntado “Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos Hereditários” tendo como Promitente Cessionário MÁRIO KIRCHERSCH não atende aos requisitos legais, principalmente quanto ao objeto individualizado e, sobre o qual sequer há certeza de partilha futura em favor dos Cedentes.

Não há negócio celebrado/firmado e, ainda que existente, a alienação de bens de qualquer espécie é de incumbência do(a) inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz a qual desde já nego/rejeito, porque não justificado.

Após, alguns co-herdeiros foram expressos em não possuírem a intenção de “vender” a cota parte – Id. Num. 107481468.

Há pedidos diversos indicados nos Id. 109967667, 111361363 e 115793448, alguns com o objetivo de tumultuar a ação sucessória, entre os quais de obrigatoriedade de realizar georreferenciamento, apresentação de documentos estranhos ao inventário, contratações, regularização fundiária, bloqueio e indevida conexão, os quais, por ora, indefiro.

A legislação processual é expressa de que se reputam conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir – CPC, art. 55, caput – e isso não ocorre em relação à ação em epígrafe – sucessória dos bens deixados por CAROLINA BLASZWOSKA KIRCHESCH – e a outra mencionada em curso perante a 1a Vara da Comarca – processo n. 0001455-91.2013.8.11.0024.

Alguns dos pedidos decorrem da lei e prescindem de intimação da inventariante para fazê-lo, mormente quando sequer fora encerrada a fase das citações e impugnações, avaliação e do cálculo do imposto etc..

Como outrora decidido “Eventual pedido de busca/procura de bens em sistemas deverá ser precedido do recolhimento da taxa judicial de “PESQUISA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e ASSEMELHADOS (por consulta)” – ITEM 4, Tabela B - porque não beneficiado com a assistência judiciária gratuita – Lei Estadual n. 7.603/2001” – Id. 100105700 – e, portanto, indefiro os pedidos de consulta via sistemas até o prévio recolhimento.

Isso posto, DETERMINO: a) a retificação do valor da causa para o indicado de R$. 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e a intimação/cientificação da inventariante, na pessoa do(a) advogado(a) – CPC, art. 269 e ss. -, para que realize o adimplemento/pagamento da diferença das custas, taxas, emolumentos e despesa processuais decorrentes da distribuição, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias – CPC, art. 290; b) caso pendente, a citação/cientificação dos todos os indicados e respectivos cônjuges - 1. MARIA LOURDES KIRCHESCH SANTANA e ALCEU DA SILVA SANTANA; 2. MARIO KIRCHESCH e DALCINA BELLO KIRCHESCH; 3. MARLENE KIRCHESCH; 4.1. MAURICIO KIRCHESCH FILHO; 4.2. CRYSHNA LETÍCIA KIRCHESCH; 4.3. JOÃO PEDRO BORSARI KIRCHESCH; 4.4. DANIEL ANTONIO BORSARI KIRCHESCH; 5.1. INÊS PALHANO KIRCHESCH – MEEIRA, 50%; 5.2. LEANDRO KIRCHESCH FILHO; 5.3. GISELLI KIRCHESCH; 5.4. CRISTHIANE KIRCHESCH MONTENEGRO; c) caso demonstrada a tentativa extrajudicial e negativa, a expedição do necessário à BUNGUE ALIMENTOS, com sede na Rodovia BR 70 Km 379, Campo Verde-MT, CEP: 78.840-000, a fim de que indique a existência de créditos e bens em nome da falecida Carolina Blazwowska Kirchesch - CPF 901.004.921-34; d) caso demonstrada a tentativa extrajudicial e negativa, a expedição do necessário à intimação de KLEVERSON SCHEFEFER, KEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA e ANTONIO TRENTO KIHARA SCHEFFER, com endereço profissional na Avenida dos Florais, n. 1788, bairro Ribeirão do Lipa, Cuiaba-MT, CEP: 78049-400, a fim de que apresentem eventuais contratos de arrendamento e esclareçam sobre os respectivos pagamentos em nome da falecida Carolina Blazwowska Kirchesch - CPF 901.004.921-34, advertindo-os que os adimplementos/pagamentos deverão ser realizados através de depósito judicial vinculado ao processo em inventário em epígrafe; e) caso demonstrada a tentativa extrajudicial e negativa, a expedição do necessário à UNIMED, a fim de que apresente eventuais contratos e autorizações para débitos que a inventariante afirma realizados em nome da falecida Carolina Blazwowska Kirchesch - CPF 901.004.921-34; f) caso demonstrada a tentativa extrajudicial e negativa, a expedição do necessário à ADMINISTRADOR DO BRASIL LTDA., localizada na Avenida Senador Attilio Fontana, n. 1001, sala 02, Distrito Industrial, cidade de Rondonópolis/MT, CEP: 78.745-800, a fim de que apresente eventuais contratos e esclareça os créditos que a inventariante afirma realizados em nome da falecida Carolina Blazwowska Kirchesch - CPF 901.004.921-34; g) caso demonstrada a tentativa extrajudicial e negativa, a expedição do necessário à CONSÓRCIO SICREDI DE VEÍCULOS, localizada na Avenida Assis Brasil 3940, Jardim Lindóia, cidade de Porto Alegre-RS, CEP: 91.010-003, a fim de que apresente eventuais contratos e esclareça sobre os créditos existentes em nome da falecida Carolina Blazwowska Kirchesch - CPF 901.004.921-34, advertindo-o que os adimplementos/pagamentos deverão ser realizados através de depósito judicial vinculado ao processo em inventário em epígrafe; h) a habilitação/cadastramento da advogada constituída Dra. Júlia de Melo Karam, OAB/RS n. 96.186 e exclusão do(a) patrono(a) antigo(a) – Id. 107481468; i) a intimação da inventariante e demais interessados, na pessoa do(a) advogado(a) – CPC, art. 269 e ss. - para, querendo, manifestem sobre o pedido de alienação de veículo.

Por fim, caso pendente, DETERMINO o integral cumprimento do decidido no Id. 100105700.

Às providências.”

Acerca do georreferenciamento, em sendo questão controvertida e que demanda maiores dilações, deve ser aferida em autos apropriados, nos termos do art. 612 do CPC, que estabelece que
“O juiz decidirá todas as questões de direito
desde que os fatos relevantes estejam provados por documento,
só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
”.

Casos análogos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PARTILHA/DIVISÃO DE GLEBAS RURAIS -
ELABORAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - ART. 612, CPC - REMESSSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS
- RECURSO NÃO PROVIDO -
O artigo 612 do Código de Processo Civil prevê que sejam sanadas todas as questões de fato e de direito que possam ser provadas documentalmente nos autos do inventário, devendo ser remetidas às vias ordinárias somente as questões de alta indagação -

Tratando-se a pretensão da agravante de questão de alta indagação e que demanda a produção de prova, especialmente a elaboração do georreferenciamento das áreas e mapa de divisão, não se revela razoável que tal discussão se dê nos próprios autos do inventário, e sim em autos próprios.
Entendimento contrário teria o condão de comprometer a celeridade e causar tumulto processual - Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 10000210699641001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. INSTAURAÇÃO DE CONDOMÍNIO. Diante da indivisibilidade dos imóveis objeto de inventário, que possuem características e valores distintos, e da ausência de consenso entre a viúva e os herdeiros quanto à partilha, merece ser mantida a decisão agravada que instaurou condomínio sobre os bens.ANTECIPAÇÃO DO RECEBIMENTO DO QUINHÃO. DESCABIMENTO. Inviável a antecipação da herança quando não delimitado o quinhão hereditário e há controvérsia entre as partes.QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO.
Constitui questão de alta indagação a controvérsia sobre o georreferenciamento das áreas rurais e a indenização pelo uso exclusivo do imóvel.
A discussão a respeito deverá ser feita em ação própria, assegurando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.HONORÁRIOS AO AVALIADOR/PARTIDOR. Diante da concordância dos demais herdeiros quanto ao valor em que arbitrados os honorários e ausente motivo a amparar a pretensão de redução, deve ser mantido o valor fixado pelo juiz.Agravo de instrumento parcialmente provido.”
(TJ-RS - AI: 70081492159 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 31/07/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019).

A questão, se aferida nos autos de inventário, entravará o feito em referência, comprometendo o seu célere andamento, devendo ser verificada nos autos próprios.

Acerca da conexão com autos de extinção de condomínio n. 0001455-91.2013.8.11.0024, o art. 55 do CPC estabelece:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

O inventário visa os bens da falecida Carolina Blaszwoska Kirchesch, enquanto que a extinção de condomínio afere-se bem deixado por Gerhard Henrique Kirchesch.

O pedido daquele feito é de extinção do condomínio com pagamento de danos materiais e danos morais, o que não tem semelhança com o presente processo.

Ainda que hajam bens em comum nos processos, tal fato por si só não autoriza a reunião dos processos, pois não há risco de decisões conflitantes, e não há pedido e causa de pedir em comum.

Conforme caso análogo, “
Os pedidos de extinção de condomínio, exercício de direito de preferência, alienação judicial de coisa comum e fixação de aluguéis (rectius, indenização pelo uso exclusivo bem em estado condominial)
não guardam relação com a matéria de direito sucessório
, ainda que o bem objeto da disputa esteja sendo objeto de arrolamento e partilha em processo de inventário. Cuidando-se de condomínio geral e voluntário,
não se há de perquirir se a causa da formação do condomínio foi o direito sucessório
, porque não se discute a condição de herdeiro, mas a sim a posse exclusiva de um dos condôminos, em detrimento dos outros, gerando, em tese, o direito de indenizar. Ademais,
não há conexão entre processo de inventário e ação em que se pede a extinção de condomínio
e/ou a fixação de aluguéis, tampouco risco de prolação de decisões conflitantes. Com efeito, embora as partes possam ser as mesmas,
não há identidade de causa de pedir ou pedido
, de modo que, dos três requisitos necessários à caracterização da conexão (artigo 55, caput2, do Código de Processo Civil), dois estão ausentes
.”

(TJ-RS - APL: 50124979020198210015 GRAVATAÍ, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 10/12/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022).

A ação de extinção de condomínio tem natureza cível e a ação de inventário natureza sucessória, não existindo prejuízos e necessidade de reunião dos processos.

Cito julgados:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Extinção de condomínio. Distribuição para a Vara que julgou a ação de inventário. Descabimento. Ausência de prevenção do Juízo no qual tramitou os autos do inventário em que se deu a formação do condomínio. Distribuição que deve ser livre. Precedentes desta Colenda Câmara Especial. Conflito procedente.
Competência do Juízo suscitante (3a Vara Cível de Santo André
).” (TJ-SP - CC: 00302903720198260000 SP 0030290-37.2019.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 16/09/2019, Câmara Especial, Data de Publicação: 16/09/2019).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - CONEXÃO INEXISTENTE - PREVENÇÃO INOCORRENTE - CONFLITO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1.
A ação de extinção de condomínio tem natureza jurídica cível e a ação de inventário tem natureza sucessória. Portanto, não há prevenção do juízo para julgar a ação de extinção de condomínio proveniente de partilha ideal ocorrida em ação de inventário
. 2. Inviável a reunião da ação de extinção de condomínio e ação de inventário de cônjuge supérstite, notadamente ao se considerar que a primeira já se encontra em fase de cumprimento de sentença. 3. Conflito parcialmente acolhido
.” (TJ-MG - CC: 10000170771612000 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 31/01/2018, Data de Publicação: 08/02/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023